Tribunal: TJMT
Processo: 1025429-26.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025429-26.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prefeito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (RECORRIDO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (RECORRENTE), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO), Pedro Paulo Tolares PRESIDENTE CAMARA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025429-26.2024.8.11.0002

RECORRENTE: VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

RECORRIDO: JEFERSON SILVA CORREA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PROMULGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. DECADÊNCIA. NATUREZA CONTINUADA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo imputado ao Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande. O pedido principal visa compelir a autoridade coatora à promulgação da Lei n. 5.022/2022, que foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada tacitamente pelo Prefeito, mas não foi promulgada pelo Presidente da Câmara no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em: (i) definir se a omissão do Presidente da Câmara Municipal configura ato administrativo vinculado, sem discricionariedade, obrigando a promulgação da Lei n. 5.022/2022; (ii) estabelecer se, em razão de ser um ato omissivo contínuo, há renovação contínua do prazo decadencial para impetrar Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 51, §§ 3º e 7º, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande estabelece que a promulgação de leis é ato vinculado, não discricionário, sendo obrigatória sua realização pelo Presidente da Câmara Municipal quando o Prefeito não o faz dentro do prazo legal de 48 horas, conforme estipulado na norma.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que, em casos de omissão administrativa contínua, o prazo decadencial para a impetração de Mandado de Segurança se renova continuamente, afastando a decadência.

5. A omissão do Presidente da Câmara Municipal caracteriza-se como violação a direito líquido e certo, configurando a obrigação de promover a promulgação da lei, conforme o disposto na Lei Orgânica do Município e na jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária ratificada.

Tese de julgamento:

De acordo com o art. 51, §§ 3º e 7º, da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, caso o Prefeito não promulgue a lei no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em situações de sanção tácita, o Presidente da Câmara ficará obrigado a fazê-lo dentro do mesmo prazo.

Em atos omissivos da Administração Pública, o prazo decadencial para Mandado de Segurança se renova continuamente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, art. 51, §§ 3º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1034769-97.2024.8.11.0000, j. 09.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025429-26.2024.8.11.0002

RECORRENTE: VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

RECORRIDO: JEFERSON SILVA CORREA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jeferson Silva Correa contra ato omissivo imputado ao Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Pedro Paulo Tolares, que concedeu a segurança, reconhecendo a natureza continuada da omissão administrativa, afastando a decadência e determinando que a autoridade coatora promulgue a Lei n. 5.022/2022.

Sem recurso voluntário, subiram os autos ao Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID. 281887395).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025429-26.2024.8.11.0002

RECORRENTE: VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

RECORRIDO: JEFERSON SILVA CORREA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jeferson Silva Correa contra ato omissivo imputado ao Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, Pedro Paulo Tolares, que concedeu a segurança, reconhecendo a natureza continuada da omissão administrativa, afastando a decadência e determinando que a autoridade coatora promulgue a Lei n. 5.022/2022.

Extrai-se dos autos que, Jeferson Silva Correa impetrou o presente mandado de segurança contra ato supostamente omissivo atribuído ao Presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande/MT, Pedro Paulo Tolares, por meio do qual o impetrante buscava compelir a autoridade coatora à promulgação da Lei n. 5.022/2022, originária do Projeto de Lei n. 188/2022, de sua autoria, que obriga a concessionária de serviço de fornecimento de energia elétrica e o Departamento de Água e Esgoto a divulgação nas faturas de consumo, canais de disque denúncia de maus tratos aos animais e frases de conscientização em defesa dos animais no município de Várzea Grande.

Conforme narrativa dos autos, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal no ano de 2022 e, após a ausência de sanção do chefe do Poder Executivo, deveria ter sido promulgado pela autoridade coatora no prazo de 48 horas, conforme prevê o art. 51, §§ 3º e 7º, da Lei Orgânica do Município.

A liminar foi postergada para após a manifestação da autoridade coatora.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Magistrado concedeu a ordem vindicada e, logo em seguida, a Câmara Municipal de Várzea Grande comunicou o cumprimento da determinação contida na sentença (ID. 280216408).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à omissão do Presidente da Câmara em promulgar lei que já se encontrava sancionada tacitamente pelo Poder Executivo, configurando violação à Lei Orgânica do Município de Várzea Grande.

Nos termos do art. 51, §§ 3º e 7º, da referida Lei Orgânica, é dever do Presidente da Câmara promulgar a norma em caso de inércia do Prefeito, nos prazos legalmente estabelecidos. Tal previsão legal vincula a atuação da autoridade legislativa, excluindo qualquer discricionariedade. Confira-se:

Art. 51. Aprovado o projeto de lei, será este enviado no prazo de 10 (dez) dias ao Prefeito, que aquiescendo, o sancionará.

§ 1º O Prefeito considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dia úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo do parágrafo primeiro, o silêncio do Prefeito importará sanção.

§ 4º A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feita dentro de 30 (trinta) dias a contar de seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.

§ 5º Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito para promulgação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no §4.º, o veto será colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestados os demais projetos, até a sua votação final, ressalvadas as matérias que estejam em regime de urgência.

§ 7º A não promulgação da lei no prazo de 48 (quarenta e oito) horas pelo Prefeito, nos casos dos parágrafos 3.º e 5.º, criará para o Presidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo.
[Destaquei].

Assim, a promulgação não é ato discricionário, mas vinculado, sob pena de se deixar ao arbítrio de um único parlamentar, qual seja, o Presidente da Câmara, o poder de dar efeito ou não a leis que foram aprovadas por maioria ou unanimidade pelos vereadores.

A propósito:

Apelação cível.
Mandado de segurança
. Ilegitimidade ativa. Afastamento.
Processo legislativo. Omissão do Presidente da Câmara Municipal na promulgação e publicação de leis referentes a reajuste salarial de servidores do quadro de pessoal do poder executivo, após omissão pelo prefeito. Aplicação da Lei Orgânica do Município (art. 44, § 7º). Direito líquido e certo. Concessão da ordem.
O sindicato possui legitimidade para propor mandado de segurança contra ato omissivo atribuído a autoridade coatora que vem a prejudicar seus substituídos.
Estando demonstrado que os projetos de lei de reajuste salarial dos servidores que o impetrante substitui não foram promulgados pelo Presidente da Câmara dos Vereadores no prazo legal, resulta configurada a violação a direito líquido e certo. A promulgação de lei não se trata de discricionariedade do Poder Legislativo ou questão
interna corporis
em que o Poder Judiciário não possa atuar. Apelo provido.

(TJ-RO - AC: 70015758820178220017 RO 7001575-88.2017 .822.0017, Data de Julgamento: 01/10/2020)

Por fim, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma que, em atos omissivos contínuos, o prazo decadencial para mandado de segurança se renova continuamente. Confira-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO ESTADUAL. DEVEDOR CONTUMAZ. BLOQUEIO SISTÊMICO. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. FALTA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em atos omissivos da Administração Pública, a decadência não se opera, pois se trata de ato ilegal de natureza continuada.

2. O impedimento de emissão de notas fiscais eletrônicas constitui restrição ao exercício da atividade empresarial e representa meio coercitivo indireto de cobrança de tributos, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547 do STF).

3. O Estado de Mato Grosso dispõe de meios legais para a cobrança de créditos tributários, sendo vedada a aplicação de sanções que inviabilizem o funcionamento da empresa.

4. Presentes os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris e periculum in mora
), deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar na ação mandamental.

(N.U 1034769-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/4/2025, Publicado no DJE 15/4/2025) [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025